Tribunal: TJDFT
Processo: 0704979-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a constrição de direitos aquisitivos assegurados ao devedor fiduciante, especialmente em face da expressa autorização do art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. Precedentes.
2. No caso, não merece prosperar o pleito de penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre o imóvel uma vez que sequer há provas nos autos acerca da existência de suposto crédito dos executados com a credora fiduciária, tendo o agravante se limitado a anexar cópia da certidão de ônus do imóvel em que consta o gravame.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.